Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-03.2013.8.11.0079
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-03.2013.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (EMBARGANTE), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (EMBARGANTE), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (EMBARGANTE), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (EMBARGANTE), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (EMBARGANTE), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (EMBARGANTE), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (EMBARGANTE), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (EMBARGANTE), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (EMBARGANTE), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (EMBARGANTE), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (EMBARGANTE), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (EMBARGANTE), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (EMBARGANTE), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (EMBARGANTE), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (EMBARGANTE), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (EMBARGANTE), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (EMBARGANTE), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (EMBARGANTE), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (EMBARGANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (EMBARGANTE), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (EMBARGADO), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (EMBARGADO), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (EMBARGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (EMBARGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (EMBARGADO), ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (EMBARGADO), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (EMBARGADO), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (EMBARGADO), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (EMBARGADO), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (EMBARGADO), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (EMBARGADO), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (EMBARGADO), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (EMBARGADO), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (EMBARGADO), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (EMBARGADO), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (EMBARGADO), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (EMBARGADO), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (EMBARGADO), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (EMBARGADO), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (EMBARGADO), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (EMBARGADO), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (EMBARGADO), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (EMBARGANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRÉVIOS DECLARATÓRIOS DOS RÉUS/EMBARGANTES E ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO A TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELOS TRÊS GRUPOS DE RÉUS E DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES – REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL RURAL COM APROXIMADAMENTE DEZ MIL HECTARES DE EXTENSÃO (FAZENDA IVANIR) CONTRA DETENTORES DE TÍTULOS DE DOMÍNIO DE SEIS IMÓVEIS RURAL COM ÁREAS SOBREPOSTAS (FAZENDAS RIVIERA, CHÃO PRETO, NEVADA, NOVA ESPERANÇA, TAINA E TROPICAL) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA VINCULADA À FALTA DE RESPOSTA, PELOS MEIRINHOS SUBSCRITORES DO AUTOS DE CONSTATAÇÃO ELABORADOS NO FEITO,

AOS QUESITOS FORMULADOS PELOS RÉUS – TESE JÁ ANALISADA E REJEITADA – VÍCIO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ININTERRUPTA PELO PRAZO PREVISTO EM LEI – VÍCIO INEXISTENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e sua esposa GISELE RODRIGUES SANCHEZ (cf. Id. nº 145403670) contra o v. acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos pelos embargantes e também pelos corréus
Sociedades Santa Adélia e São Carlos, mantendo intocado
o v. acórdão que, ao julgar os quatro Recursos de Apelação Cível interpostos pelos quatro grupos de embargantes (casal Sanchez, Sociedades
Santa Adélia e São Carlos e irmãos Papesso)
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 0001133-03.2013.8.11.0079), ajuizada pelos integrantes da família Drissen contra os demais, desproveu os apelos dos réus e deu provimento apenas ao apelo dos autores, para, “
mantendo a procedência do pedido reivindicatório, rejeitar todas as arguições de usucapião em relação às áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir, readequando a ordem de retificação/cancelamento de títulos de domínio de modo a desfazer qualquer sobreposição de títulos em relação àquele imóvel rural
” e condenando os réus “
à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios
”, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 112326964); o v. acórdão ora embargado acolheu os declaratórios opostos pela Família Drissen “
para sanar omissão e deferir o pedido de sua imissão na posse da área identificada como Fazenda Chão Preto, nos pontos sobrepostos à Fazenda Ivanir, conferindo aos ocupantes prazo de noventa dias para desocupação voluntária
” (cf. Id. nº 144049153).

Os réus/embargantes Sanchez afirmam que o v. acórdão embargado padece de “
omissão quanto ao artigo 1.238 do Código Civil
”, dizendo que o aresto “
não indica por qual razão não se aplica ao caso em voga a Usucapião Extraordinária
” (sic – cf. Id. nº 145403670 - Pág. 1/3).

Asseguram que “
não se busca a revisão do julgado, pois não mais se espera a feitura da Justiça em solo mato-grossense, mas sim, obter pronunciamento da não aplicação da letra do artigo 1238 do Código Civil
”, aprofundando-se quanto à existência de precedentes desta Corte “
deixando cristalino que o Usucapião Extraordinário independe de boa-fé e justo título
” (sic – cf. Id. nº 145403670 - Pág. 3/7).

Queixam-se, ainda, de “
omissão quanto ao artigo 214 da Lei nº 6.015/73
”, frisando que a norma “
confere ao possuidor de boa-fé a blindagem quanto aos efeitos do eventual reconhecimento da nulidade documental
”, e de “
omissão quanto ao cerceamento de defesa
” decorrente da “
ausência de resposta dos quesitos
”, o que era de suma relevância, já que “
o eventual estado de abandono
(...)
da Fazenda Riviera, equivocadamente atestado pelos oficiais de justiça, seria efetivamente rechaçado caso os quesitos fossem respondidos
” (sic – cf. Id. nº 145403670 - Pág. 7/9).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para “
enfrentar as matérias arguidas, eis que omisso o acórdão nestes particulares, para o fim ser dado provimento ao recurso e corrigir as omissões e caso assim entendam, dado o caráter infringente do presente recurso, ser revista a decisão, mantendo-se a usucapião da Fazenda Chão Preto e provido o Recurso de Apelação para estender a usucapião à Fazenda Riviera, eis que ambas formam uma única unidade produtiva, invertendo-se os ônus sucumbenciais
” (sic – cf. Id. nº 145403670 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, os autores/embargados (Família Drissen) refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 145833668).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que
o MM. Juiz de Direito em substituição legal na Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT – Dr. Conrado Machado Simão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos integrantes da
Família Drissen
na ação “
Reivindicatória
” relacionada à Fazenda Ivanir, ajuizada contra três grupos
de réus, a saber, os
irmãos Papesso
, com relação às Fazendas Nevada e Nova Esperança, as
Sociedades Santa Adélia e São Carlos
, com relação às Fazendas Tropical e Tainá, e o
casal Sanchez
, com relação às Fazendas Riviera e Chão Preto.

A r. sentença acolheu exceção de usucapião exclusivamente em relação à Fazenda Chão Preto, em favor do casal Sanchez, e, no mais, reconheceu a legítima propriedade dos integrantes da Família Drissen sobre a extensão da Fazenda Ivanir, ordenando sua imissão na posse da área e
a retificação ou cancelamento dos títulos dominiais que das áreas a ela sobrepostas (Fazendas Riviera, Nevada, Nova Esperança, Taina e Tropical), consoante Auto de Constatação de fls. 2.658/2.663 dos antigos autos físicos.

O desfecho sentencial gerou irresignação de todos os grupos de partes, pois a Família Drissen almejava integral procedência do pedido; o casal Sanchez buscava reconhecimento da exceção de usucapião também em relação à Fazenda Riviera, e os demais réus pediam inversão completa do entendimento.

Os
quatro apelos, interpostos pela Família Drissen, autora, e pelos três grupos de réus, casal Sanchez, Sociedades Santa Adélia e São Carlos e Irmãos Papesso, foram julgados em 07/12/2021, pelo v. acórdão vinculado ao Id. nº 112326964, que negou provimento aos apelos dos réus e deu provimento ao apelo da Família Drissen, para, embora “
a procedência do pedido reivindicatório, rejeitar todas as arguições de usucapião em relação às áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir, readequando a ordem de retificação/cancelamento de títulos de domínio de modo a desfazer qualquer sobreposição de títulos em relação àquele imóvel rural
”.

O relatório daquele v. acórdão resumiu as razões do apelo do casal Sanchez da seguinte maneira:

Os réus Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez também apelaram; arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela “
ausência de resposta dos quesitos
” por eles formulados ao perito designado para elaborar auto de constatação nas áreas das Fazendas Riviera e Chão Preto (cf. Id. nº 85870851 - pág. 41/47).

No mérito, alegam que “
demonstraram à exatidão, que adquiriram os imóveis
(Fazendas Riviera e Chão Preto)
na mais ampla e irrestrita boa fé e que as matrículas correspondentes já estavam estabilizadas há anos, ou seja, tinha-se uma situação jurídica estável
”, asseguram que as áreas “
são contíguas, logo, perfazem uma única fazenda
”, e queixam-se do “
desacerto da sentença na parte que não reconhece a usucapião da Fazenda Riviera, haja vista ter reconhecido, como não poderia deixar de ser, a usucapião da Fazenda Chão Preto
” (cf. Id. nº 85870851 - pág. 47/51).

Aduzem, nesse aspecto, que, apesar de o vício do auto de constatação dificultar o exame da questão, “
sobejam nos autos provas de que o exercício possessório sempre fora exercido de forma única e obviamente que a concentração de benfeitorias há de estar em uma delas, no caso a Chão Preto
”; dizem que, “
como trata-se de uma fazenda de pecuária, todo o perímetro, de ambas, é utilizado para apascentar gado
” e, portanto, “
não há necessidade alguma da existência de sede, curral, barracões (tal como existentes na Chão Preto), para se configurar o uso do imóvel
”, sendo, pois, visível que “
o erro perpetrado pelo Magistrado local foi em não reconhecer a usucapião da Fazenda Riviera, tal como o fez com relação à Fazenda Chão Preto
” (cf. Id. nº 85870851 - pág. 51).

Asseveram que “
as testemunhas foram uníssonas
” no sentido de que “
as Fazenda Chão Preto e Riviera são uma só
”, e dizem que “
o exercício possessório se estende por todo seu polígono, logo, a usucapião há de contemplar também a parcela de solo que está identificada como Fazenda Riviera
” (cf. Id. nº 85870851 - pág. 56/58).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento da preliminar “
para o fim de anular todos os atos seguintes a juntada do auto circunstanciado pormenorizado do atual estado do imóvel, visto estar incompleto e com ausência das respostas aos quesitos
”, ou então seja dado provimento ao apelo “
com o fim de reformar a sentença do Juízo singular para reconhecer a exceção da usucapião com relação a Fazenda Riviera, devolvendo aos apelantes a posse do correspondente polígono
”, afastando-se, ainda, a condenação sucumbencial (cf. Id. nº 85870851 - pág. 62/63).

O voto condutor do aresto pontuou expressamente que “
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida por Paulo Jacinto e Gisele Sanchez se confunde com o mérito de seu apelo, com o qual será envolvida, analisada e decidida
”, e, após retrospectiva fático-processual, anotou que os quatro apelos “
discutem apenas o acerto do exame do acervo probatório para fins de demonstração do exercício de posse pacífica, mansa, ininterrupta sobre as fazendas e, consequentemente, preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva nas suas diversas modalidades
”, e que, portanto, cabia apenas “
reanalisar o conjunto probatório dos autos e, especialmente no tocante ao apelo dos Sanchez, constatar se houve o alegado cerceamento de defesa pela ‘
falta de resposta aos quesitos
’
”.

Fincou, em seguida, as premissas antes estabelecidas por esta Corte quando do julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento nº 143.606/2015 e 137.801/2016, “
interpostos contra decisões indeferitórias de pedidos de imissão dos autores na posse dos imóveis, onde profundamente examinadas as provas produzidas até então, principalmente os autos de constatação
”; ponderou que este Tribunal “
já examinou o conjunto probatório coligido até março/2017, quando julgado o RAI nº 137.801/2016, e concluiu pela inexistência de prova de exercício de posse, pelos réus, sobre as parcelas das Fazendas Riviera, Nevada, Nova Esperança, Taina e Tropical, sobrepostas à Fazenda Ivanir
”, e, em seguida, passou à análise separada dos apelos, rejeitando a tese de cerceamento de defesa por ausência de resposta aos quesitos do casal.

Relembre-se que a r. decisão de fls. 2.431/2.431 vº dos autos físicos de origem, correspondente ao Id. nº 85870804 - Pág. 25/26 dos presentes autos eletrônicos/digitalizados, proferida em 21/05/2015, deferiu pedido de elaboração de Auto de Constatação formulado pela Família Drissen, ordenando ao meirinho que observasse a petição de fls. 835/845, correspondente ao Id. nº 85875530 - Pág. 55/65, onde aludida família formulou doze quesitos envolvendo “
a localização da área individualizada e formas de acesso
”; “
as divisas, formas de marcação no solo e estado de conservação da área
”, benfeitorias, forma de exploração, existência de gado e pessoas na região, etc., e, ao final, certificasse “
as suas constatações
”.

O Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques, então, apresentou o “
Auto de Constatação
” de fls. 2.508/2.510 vº dos autos físicos de origem, correspondente ao Id. nº 85870805 - Pág. 49/54 dos presentes autos eletrônicos/digitalizados, datado de 23/06/2015.

O casal Sanchez, porém, arguiu nulidade do ato dizendo que sequer foram intimados para acompanhar a “
vistoria nos imóveis, com cunho de substituição de perícia
”, e que “
deixou o meirinho de indicar várias benfeitorias existentes no imóvel, a quantidade precisa de gado apascentado
”, queixando-se, ainda, que o Oficial de Justiça “
teve a capacidade de mencionar que parte da fazenda Riviera está abandonada, quando ela tem parte de sua pastagem nativa e não há divisão entre esta e a fazenda Chão Preto
” (sic – cf. Id. nº 85870807 - Pág. 16/18).

A r. decisão de fls. 2.604/2.608 dos autos físicos de origem, correspondente ao Id. nº 85870807 - Pág. 19/23 dos presentes autos eletrônicos/digitalizados, datada de 28/09/2015, indeferiu o pedido de imissão liminar na posse das áreas formulado pela Família Drissen fundado naquele Auto de Constatação e acolheu a arguição de nulidade feita pelo casal Sanchez para ordenar “
a renovação do ato, somente em relação às terras denominadas Fazenda Riviera e Fazenda Chão Preto
”.

Em cumprimento à ordem, sobreveio o Auto de Constatação de fls. 2.903/2.904, correspondente ao Id. nº 85870813 - Pág. 22/25, datado de 20/11/2015, elaborado pelo Oficial de Justiça Rodrigo Fleitas Mendonça Aguiar.

Contra aludida decisão, os Drissen interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento nº 143.606/2015, ao qual esta Corte deu provimento para deferir o pedido de tutela de urgência “
a fim de que estes sejam imitidos na posse da área referente as denominadas Fazenda Tropical 1, Fazenda Tainá, Fazenda Nova Esperança, Fazenda Nevada, que somam o total de 6.491,3748 hectares
”, e para ordenar que, ao cumprir o mandado de imissão na posse, acompanhados de perito agrimensor, os dois Oficiais de Justiça designados para o ato lavrassem “
Auto Circunstanciado Pormenorizado da Situação Atual do Imóvel, com todos os requisitos da identificação do imóvel, eventuais benfeitorias, etc., anexando-o nos autos, para os fins pertinentes
”.

Depois, sobreveio decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência em relação às Fazendas Riviera e Chão Preto (cf. fls. 3.029/3.033 – Id. nº 85870818 - Pág. 30 a 85870819 - Pág. 1), que desafiou interposição do RAI nº 137.801/2016, parcialmente provido para estender a ordem de imissão de posse à Fazenda Riviera, mas não à Fazenda Chão Preto.

Após essas ponderações, o v. acórdão que julgou os apelos anotou o seguinte:

Comunicada das decisões da Corte de Justiça, a MMª. Juíza que presidia o feito à época ordenou expedição do mandado a ser cumprido por um único oficial de justiça (cf. Id. nº 85870827 - pág. 30/31), e, imediatamente, os réus Paulo Jacinto e Gisele Sanchez objetaram, em Primeiro Grau, dizendo que a decisão colegiada se pautou em prévio auto de constatação realizado nos autos, alegadamente viciado pela falta de resposta, pelo perito, aos quesitos por eles apresentados, o que já tinha sido objeto de impugnação até então não apreciada; pediram “
análise da impugnação e respectivo acolhimento, para o fim de anular o auto de constatação e determinar nova realização com observância ao devido processo legal, donde se inclui a obrigação de responder aos quesitos lançados pelos requeridos
” (sic – cf. Id. nº 85870828 - pág. 10/11).

A MMª. Juíza, porém, acolheu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelos autores, para dar correto cumprimento à ordem deste Sodalício e nomear perito para lavrar o auto circunstanciado pormenorizado, rejeitando a arguição dos réus dizendo que seus argumentos “
não
(eram)
aptos e suficientes a ensejar a anulação do auto de constatação
” (cf. Id. nº 85870828 - pág. 15/17).

O casal Sanchez, então, opôs embargos declaratórios dizendo omissa a decisão embargada e apresentando, subsidiariamente, outros novos quesitos (cf. Id. nº 85870828 - pág. 23/26); estes, porém, foram rejeitados ao fundamento de que, “
como dito na decisão embargada, uma vez que se determinou a elaboração de novo auto circunstanciado, resta evidente que este novo auto é que será levado em consideração, de maneira que ele suprirá eventual irregularidade ou nulidade do auto de constatação anterior
” (cf. Id. nº 85870829 - pág. 26/28).

O Agravo de Instrumento subsequente não foi conhecido porque manifestamente inadmissível por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC (RAI nº 1007846-78.2017.8.11.0000).

O novo Auto de Constatação aportou aos autos em 21/05/2018 e a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia seguinte, de lá saindo as partes intimadas para sobre ele se manifestarem (cf. Id. nº 85870837 - pág. 47 a 85870839 - pág. 6 e 34/39).

Em resposta, o casal Sanchez peticionou queixando-se da falta de resposta àqueles quesitos e afirmando a imprestabilidade do auto, pois, nas suas palavras, “
a missão determinada pelo Tribunal foi para que todos os imóveis fossem vistoriados, em sua totalidade, para que possível a confecção de um auto circunstanciado pormenorizado da atual situação do imóvel, com todos os requisitos de identificação e benfeitorias, além de outros dados relevantes para o deslinde da causa
”, mas “
o comando judicial não foi atendido
”, pois os próprios meirinhos “
afirmaram que não tiveram acesso à totalidade do imóvel em razão das chuvas e por ser a região muito alagada
”, sendo, pois, inegável “
que o trabalho há de ser repetido, notadamente para corroborar o que as testemunhas afirmaram em Juízo, qual seja, que as Fazendas Riviera e Chão Preto formam uma única unidade produtiva
” e, “
por conseguinte, não há como dar coro à constatação primitiva do oficial, quando afirmou que a Fazenda Riviera estaria em estado de abandono
” (cf. Id. nº 85870840 - pág. 27/29).

A decisão judicial imediatamente subsequente não apreciou essa petição; aliás, ela sequer é mencionada no relatório do pronunciamento do juiz, que apenas deu andamento ao feito, ordenando intimação das partes para manifestar “
eventual necessidade de produção de prova
” para posterior “
deliberação e/ou encerramento da instrução processual
” (cf. Id. nº 85870846 - pág. 17/20).

A decisão vinculada ao Id. nº 85870850 - pág. 26/27 reconheceu o decurso “
in albis
” do prazo assinalado e declarou encerrada a instrução processual, conferindo às partes quinze dias para apresentação de alegações finais. Não há notícia de interposição de recurso.

Depois, os réus Paulo Jacinto e Gisela Sanchez mais uma pediram chamamento do feito à ordem, novamente queixando-se da falta de resposta aos quesitos e também “
da não realização por completo do ato, ante o excesso de chuvas no período
”; requestaram “
intimação dos oficiais para que respondam aos quesitos e retornem à área a fim de ser realizada com completo a constatação, eis que os argumentos lançados no auto de constatação são precários
” (cf. Id. nº Id. nº 85870850 - pág. 297/301).

Essa petição só foi analisada pelo ato sentencial, sendo o pedido rejeitado sob os seguintes fundamentos:

“Pretende a parte ré Paulo Jacinto Sanches Sanchez regredir a fase de instrução probatória, alegando cerceamento de defesa.

Nota-se que se trata de processo em trâmite desde o ano de 2013, como bem dito pelo peticionante, e se verifica pelo relatório resumido realizado por este juízo a ampla gama de discussão realizada pelas partes ao longo dos anos, com diversas decisões, tanto em sede de primeira instância quanto em instâncias superiores, inclusive sob o fato que alega que não fora objeto de análise.

Nota-se que a parte ré teve o prazo renovado tão somente para fins de apresentação de alegações finais, sendo certo que eventuais insatisfações quanto ao deslinde probatório deveriam ter sido arguidas em sede de recurso à decisão que determinou o encerramento da instrução, fato que não ocorreu.

Não somente pela já análise do pleito da parte ré Paulo Jacinto Sanches Sanchez na marcha processual, como também pele incidência da preclusão temporal, INDEFIRO o pleito, sendo DECLARADO nesta oportunidade a preclusão do direito da parte em apresentar alegações finais, como previamente alertado em despacho de fls. 4486-pdf”
(cf. Id. nº 85870850 - pág. 319/320).

Como se vê, os fundamentos da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa vertida pelos réus Paulo Jacinto e Gisela Sanchez não são, propriamente, os mesmo que vinham sendo deduzidos com relação àquele primeiro auto de constatação realizado nos autos; versam, na verdade, sobre a imprestabilidade do “
Auto Circunstanciado Pormenorizado da Situação Atual do Imóvel
” elaborado em cumprimento à ordem proferida por esta Corte no RAI nº 143.606/2015 e no RAI nº 137.801/2016, e não sobre a “
falta de resposta a quesitos
”, daí porque não se pode falar em preclusão, como fazem os autores nas contrarrazões.

Porém, “
data venia
”, admito que os Sanchez não têm razão ao apontar má-confecção do auto de constatação.

Percebe-se do até aqui pontuado que o v. acórdão proferido em 07/12/2021 desproveu o apelo em que o casal Sanchez afirmava nulidade por cerceamento de defesa por entender, que, na verdade, embora haja expressa menção à “
ausência de resposta dos quesitos
”, a tese recursal era de “
imprestabilidade do ‘Auto Circunstanciado Pormenorizado da Situação Atual do Imóvel’ elaborado em cumprimento à ordem proferida por esta Corte no RAI nº 143.606/2015 e no RAI nº 137.801/2016
”, mas essa não comportava acolhimento, porque, como dito, “
referido auto de constatação visava aferir a existência de vestígios de exercício de posse, por parte de qualquer dos réus, sobre as seis fazendas sobrepostas à Fazenda Ivanir, para fim de oferecer ao juízo substrato probatório para formação de seu convencimento acerca das exceções de usucapião arguidas, e estas, por óbvio, só poderiam ser acolhidas em caso de demonstração do efetivo exercício de posse mansa, pacífica e, sobretudo, ininterrupta, sobre o imóvel, com ânimo de domínio e pelo prazo previsto em lei conforme a modalidade da prescrição aquisitiva
”.

O acórdão também rejeitou a queixa de desacerto do cotejo analítico feito pelo MM. Juiz sobre o conjunto probatório para concluir sobre a rejeição da exceção de usucapião por admitir, à semelhança do magistrado sentenciante, que “
todos os autos de constatação elaborados nos autos, em 2015, 2016 e 2018, indicam abandono da área da Fazenda Riviera, sendo, pois, impossível precisar se os réus Paulo Jacinto e Gisele Sanchez exerceram posse sobre o imóvel, muito menos pelo tempo e na forma ininterrupta exigida à prescrição aquisitiva
”.

Contra esse aresto, o casal Sanchez opôs os Embargos de Declaração rejeitados pelo acórdão ora embargado, onde, conforme consta de seu relatório, já diziam que a decisão colegiada “
possui vício que não pode ser mantido, sob pena de violação da segurança jurídica,
(...)
pois o acórdão fez letra morta do artigo 1238 do Código Civil, que confere ao possuidor,
independente de boa-fé e justo título
, a aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva
” (
grifo
no original), e já se queixavam da falta de aplicação do art. 1.242 do Código Civil e da falta de “
pronunciamento quanto à evidência da má-fé
”, insistindo em que “
não há nos autos qualquer demonstração de ciência em 2003 de que nos idos dos anos 70 tenha ocorrido fraude na matriz dominial
” (sic – cf. Id. nº 115188473 - pág. 1/14).

Naqueles declaratórios, igualmente afirmavam violação à norma do art. 214, §5º, da Lei nº 6.015/73, segundo a qual “
a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel
”, e já repetiam a tese de cerceamento de defesa por “
ausência de resposta dos quesitos
” por eles apresentados, alegando que “
o eventual estado de abandono
(...)
da Fazenda Riviera, equivocadamente atestado pelos oficiais de justiça, seria efetivamente rechaçado caso os quesitos fossem respondidos
” (sic – cf. Id. nº 115188473 - pág. 14/16).

Referidos aclaratórios foram rejeitados pelo v. acórdão ora embargado, vinculado ao Id. nº 144049153, proferido em 13/09/2022, ante a inadmissibilidade do seu intuito de rediscussão da matéria.

O acórdão, nesse ponto, anotou o seguinte:

É precisamente esse o intuito que se verifica na interposição recursal pelos dois grupos de réus, que, sob pretexto de existência de omissão e/ou contradição, deixa claríssima a intenção de forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento do julgador sobre o preenchimento dos requisitos ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em suas variadas formas.

Aliás, a própria forma da redação das razões dos dois recursos de Embargos de Declaração mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pontos sobre os quais não se pronunciou o acórdão quando deveria fazê-lo, ou sobre proposições contraditórias entre a fundamentação e a parte dispositiva, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido e sobre a interpretação que as partes entendem deveria ser dada ao conjunto probatório, especialmente acerca da boa-fé da posse por eles exercida, regular ou irregularmente, sobre as áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir.

Basta ver que, em determinado trecho dos declaratórios por elas oposto, as
Sociedades Santa Adélia e São Carlos afirmam que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
não sopesou o contundente acervo probatório que revela a posse ‘
ad usucapionem
’ exercida
” e que “
o v. acórdão se fundamentou exclusivamente em informações do Auto de Constatação que sugeririam a ausência de exploração das áreas que compõem as Fazendas Tainá e Tropical
”, mas “
não se ah simão que afastam semelhante conclusão e, notadamente, peculiaridade que norteia a exploração da área
” (sic – cf. Id. nº 114731458 - pág. 3/4).

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

Agora, nos segundos Embargos de Declaração opostos em sequência, o casal Sanchez insiste em que o aresto padece de “
omissão quanto ao artigo 1.238 do Código Civil
”, porque “
não indica por qual razão não se aplica ao caso em voga a Usucapião Extraordinária
”, e de “
omissão quanto ao cerceamento de defesa
” decorrente da “
ausência de resposta dos quesitos
” (sic – cf. Id. nº 145403670 - Pág. 1/9).

Ocorre que, como já visto e repisado, não se verifica “
omissão quanto ao cerceamento de defesa
” decorrente da “
ausência de resposta dos quesitos
”, pois a matéria foi devidamente enfrentada e a arguição fora repelida ante o reconhecimento da higidez dos Autos de Constatação, e tampouco se verifica omissão sobre a regra do art. 1.238 do Código Civil, pois a decisão colegiada indica, sim, “
por qual razão não se aplica ao caso em voga a Usucapião Extraordinária
”, e esta é a conclusão de que
“
todos os autos de constatação elaborados nos autos, em 2015, 2016 e 2018, indicam abandono da área da Fazenda Riviera, sendo, pois, impossível precisar se os réus Paulo Jacinto e Gisele Sanchez exerceram posse sobre o imóvel, muito menos pelo tempo e na forma ininterrupta exigida à prescrição aquisitiva
”.

Essa conclusão de que não há prova do exercício de posse sobre o imóvel também afasta qualquer laivo de “
omissão quanto ao artigo 214 da Lei nº 6.015/73
”, que, segundo o casal/embargante, “
confere ao possuidor de boa-fé a blindagem quanto aos efeitos do eventual reconhecimento da nulidade documental
”.

O que se vê, novamente, é inadmissível intuito de rediscussão da matéria já analisada e decidida, propósito para o qual não se prestam os declaratórios, e, considerando as juras dos embargantes de que “
não se busca a revisão do julgado, pois não mais se espera a feitura da Justiça em solo mato-grossense, mas sim, obter pronunciamento da não aplicação da letra do artigo 1238 do Código Civil
”, somente se pode cogitar que os Embargos de Declaração foram aviados para fins de prequestionamento.

Trata-se, todavia, de exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023